Tribunal: TJDFT
Processo: 0737513-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Primeira Vara Cível de Ceilândia que determinou às rés que autorizem o procedimento cirúrgico solicitado pelo médico assistente de beneficiária de plano de saúde e sob pena de mula diária de R$500,00. No recurso, a agravante sustentou sua ilegitimidade passiva e suposta abusividade da multa arbitrada. Em consulta aos autos principais, verifica-se que a ré já comunicou ao juízo o cumprimento da obrigação (ID 107478008). Desta forma, ante eventual falta de interesse recursal, faculto à agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403